Tribunal: TJBA
Processo: 8024539-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024539-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ROBSON DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
LUIZ ARMANDO CEDRO VILAS BOAS NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, relativo a contrato de empréstimo consignado cuja validade é controvertida pelo consumidor. O recorrente aduz a legitimidade da contratação e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar, além de reputar a fixação de astreintes desproporcional e desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada do art. 300 do CPC; e (ii) se é cabível e proporcional a multa imposta em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. Presença dos requisitos da tutela de urgência: verossimilhança das alegações de fraude e
periculum in mora
pela natureza alimentar do benefício previdenciário.

5. Ausência de demonstração pela instituição financeira da regularidade da contratação, conforme Tema 1061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado.

6. Cabimento e proporcionalidade das astreintes, que constituem medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo adequado o valor de R$ 300,00 diários limitado a R$ 30.000,00, considerando a solidez financeira da instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300, 302, I e III, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061; TJ-BA, AI 80028884820248050000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJ-BA, AI 80428411920248050000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva; TJ-BA, AI 80251837920248050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8024539-05.2025.8.05.0000
, sendo agravante BANCO BMG S.A. e agravado(a) ROBSON DOS SANTOS GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8